Tribunal: TJES
Processo: 5001828-41.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001828-41.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEOCIR FRANCISCO SCALZER
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):FABIO PRETTI

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em síntese, trata-se de recurso inominado interposto por Leocir Francisco Scalzer em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos contidos na exordial em ação declaratória de inexistência de débito c/c consignação em pagamento e indenização por dano moral.

O magistrado sentenciante julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial por entender que a requerida, ora recorrida, agiu em exercício regular de direito por conta da glosa realizado por Autarquia Federal em respeito a instrução normativa INSS/PRES nº 28, de 16 de maio de 2018. Ademais, os descontos realizados pela instituição financeira requerida decorrem de disposição expressa no contrato firmado entre as partes.

Em sede recursal, pugna o recorrente pela reforma da sentença ora vergastada por entender restar demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da recorrida decorrente da não notificação do consumidor do estorno realizado ao INSS das parcelas glosadas.

Pois bem.

Inicialmente, concedo ao recorrente os benefícios da gratuidade judiciária, eis que atendidos os requisitos legais, não havendo nos autos elementos que infirmem a presunção de sua hipossuficiência financeira.

Vislumbra-se que a sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que o autor, ora recorrente, ficou inadimplente junto ao contrato de financiamento realizado com a recorrida por ocasião de glosa realizada por Autarquia Federal. Assim, conforme previsto no art. 36 da IN INSS/PRES n° 28, de 16 de maio de 2008, a instituição financeira recorrida agiu em exercício regular de direito frente a suspensão do benefício n° 166.696.294-2 por decisão judicial.

Destaco, que, no presente caso, o recorrente tinha ciência da suspensão do benefício pelo qual vinculou empréstimo consignado mediante intimação da decisão judicial noticiando sua suspensão e retorno ao benefício anteriormente recebido. Sendo assim, não há que se falar em desconhecimento da glosa realizada e nem de descontos na forma como previsto em contrato firmado entre as partes.

No caso em exame, não restou comprovado o não abatimento dos valores descontados em conta bancária com o retorno dos descontos em folha pela autarquia federal. Ademais, conforme bem salientado em sentença do juízo
a quo
, qualquer conduta da autarquia federal só poderá ser analisada junto a justiça competente.

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo isto permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95 e pela jurisprudência pátria. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

...............................................................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento, tendo em vista o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 19 de fevereiro de 2020.

Fabio Pretti

Juiz de Direito – Relator

***

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.